Tribunal: TJMT
Processo: 1046997-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046997-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GENILDA TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 545.920.549-20 (RECORRENTE), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1046997-67.2025.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Embargantes
:
mato grosso previdência (mtprev) E ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargada
:
GENILDA TEIXEIRA DE SOUZA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 25/05/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR APOSENTADO. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS. DÉFICIT ATUARIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedentes primeiros aclaratórios apenas para ajustar os consectários legais de condenação decorrente de ação ajuizada por servidora pública aposentada visando à inexigibilidade de contribuição previdenciária incidente sobre parcela de proventos superior a um salário mínimo e à restituição dos valores descontados indevidamente. Os embargantes sustentam omissão quanto à aplicação do Tema 933 do STF e à análise de estudo atuarial e documentos apresentados para demonstrar
déficit
atuarial apto a justificar a incidência ampliada da contribuição previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a aplicação do Tema 933 do STF e a documentação relativa ao déficit atuarial; e (ii) estabelecer se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório apto a justificar a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia relativa ao Tema 933 do STF ao distinguir a validade abstrata da norma previdenciária da necessidade de demonstração concreta do pressuposto fático autorizador da incidência excepcional prevista no art. 149, §1o-A, da Constituição Federal.

A controvérsia acerca do estudo atuarial e dos documentos apresentados já foi expressamente solucionada mediante aplicação da orientação interna que veda a juntada de documentos preexistentes em fase recursal, ressalvadas as hipóteses legais específicas.

A repetição de fundamentos substancialmente idênticos aos já apreciados, sem indicação de vício efetivo no julgado, revela pretensão de reforma do mérito pela via inadequada dos embargos de declaração.

A oposição sucessiva de embargos sem fundamento novo, especialmente após advertência expressa do órgão julgador, caracteriza conduta manifestamente protelatória e autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já apreciada pelo órgão julgador. 2. O Tema 933 do STF trata da validade abstrata da norma previdenciária e não afasta a necessidade de prova concreta dos pressupostos fáticos exigidos para sua incidência no caso específico. 3. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a matéria impugnada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 4. A reiteração de embargos com fundamentos substancialmente idênticos, sem indicação de vício real, caracteriza comportamento protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, §1o-A; CPC, arts. 1.022, 1.026, §§2o e 3o, 435 e 517; Lei no 9.099/1995, arts. 33 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 933 da Repercussão Geral; Conclusão no 26 da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 353964883) que julgou os primeiros embargos de declaração, acolhendo-os parcialmente apenas para ajustar os consectários legais da condenação.

O processo tem origem em ação proposta por Genilda Teixeira de Souza, servidora pública civil aposentada, que pleiteou a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de seus proventos que supera um salário mínimo e a restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

O magistrado singular julgou o pedido improcedente.

Inconformada, a reclamante interpôs recurso inominado, o qual foi provido por esta Turma Recursal, que determinou a incidência da contribuição apenas sobre a parcela que excede o teto do RGPS, com restituição dos valores descontados a maior.

Nos primeiros embargos de declaração dos réus foram acolhidos parcialmente, apenas para esclarecer que os consectários legais observarão a Taxa SELIC desde cada pagamento indevido, mantido o mérito do acórdão.

Já nos presentes embargos, os embargantes alegam duas omissões: a) ausência de enfrentamento do parâmetro constitucional do Tema 933 do STF para aferição do
déficit
atuarial; e b) ausência de análise do estudo atuarial que teria embasado a LC no 654/2020 e dos documentos oficiais juntados.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa por protelatório.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não constituem via adequada para rediscutir o mérito de decisão já proferida.

No caso, não há qualquer um desses vícios.

Quanto ao Tema 933/STF, o acórdão embargado foi claro e completo. O precedente do STF trata da validade abstrata da norma que majora a contribuição previdenciária — e nesse ponto o acórdão jamais questionou a constitucionalidade da LC no 654/2020.

O que o acórdão decidiu foi algo distinto: que a aplicação da exceção prevista no art. 149, §1o-A, da CF — que amplia a base de cálculo para a parcela que supera um salário mínimo — depende de comprovação concreta e atual do déficit atuarial nos autos do processo.

São planos que não se confundem. O Tema 933 responde se a lei é válida; o acórdão respondeu se o pressuposto fático da lei estava provado no caso concreto. Não há omissão — há inconformismo com o resultado.

Quanto ao estudo atuarial da LC no 654/2020 e aos documentos juntados, o acórdão embargado também foi expresso ao afastar a questão, aplicando a Conclusão no 26 desta Turma Recursal, que veda a juntada de documentos preexistentes em fase recursal, salvo nas hipóteses dos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei no 9.099/95. A matéria foi decidida. Repeti-la em novos embargos não a transforma em omissão.

O que os embargantes pretendem, na essência, é que esta Turma reveja seu entendimento sobre a necessidade de prova concreta do
déficit
atuarial — matéria de mérito já decidida em duas oportunidades consecutivas. Isso não é cabível na via dos embargos de declaração.

Da multa por embargos protelatórios

O art. 1.026, §2o, do CPC autoriza a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios.

No caso, o caráter protelatório é manifesto por três razões:

Primeira
: os argumentos dos segundos embargos são substancialmente
idênticos
aos dos primeiros, apenas reapresentados com nova roupagem —
o Tema 933 do STF já poderia ter sido invocado na primeira rodada de aclaratórios
.

Segunda
: ao julgar os primeiros embargos, esta Turma advertiu expressamente as partes sobre a possibilidade de aplicação da multa em caso de recurso manifestamente protelatório.
A advertência foi ignorada
.

Terceira
: não há vício real apontado. Os embargos buscam, de forma transparente, reverter o mérito do julgamento pela via inadequada.

Presentes os requisitos, aplico a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixado em patamar moderado em razão de se tratar da primeira aplicação da penalidade, mas suficiente para cumprir sua função dissuasória.

A multa deverá ser paga pela parte embargante antes da interposição de qualquer recurso subsequente, nos termos do art. 1.026, §3o, do CPC.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Por todo exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Aplico a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, a ser recolhida antes da interposição de qualquer recurso subsequente.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026